Tribunal: TJBA
Processo: 8036819-13.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036819-13.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISNALI DA SILVA MATOS Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. INDEFERIMENTO. INÉRCIA DA PARTE POR MAIS DE TRÊS MESES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 139, VI, DO CPC QUE DEVE SER PONDERADA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Apesar de o art. 139, VI, do CPC autorizar a dilação de prazos processuais, tal prerrogativa constitui poder discricionário do magistrado, que deve ser exercido com base nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da duração razoável do processo. II - Considerando que a parte impetrante requereu dilação de prazo para apresentar os cálculos necessários ao cumprimento do acórdão referente à obrigação de pagar, mas permaneceu inerte por mais de três meses após o pedido, mostra-se razoável o indeferimento da dilação pretendida. III - Não se constata ilegalidade na decisão que indefere dilação de prazo quando já transcorrido tempo suficiente para a prática do ato processual, sendo legítima a determinação de prosseguimento do feito sob pena de arquivamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8036819-13.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante ISNALI DA SILVA MATOS, e como agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA